Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706500-06.2022.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO JOAB E SILVA AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta em face de FRANCISCO JOAB E SILVA (processo n. 0744170-12.2021.8.07.0001), que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial para: - determinar que o ré que suspenda, e também, não promova a reprodução, disponibilização e comercialização de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (85) 99268-4675, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) - determinar a expedição de ofício para MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. para que promova a bloqueie a conta 44847894894, agência 1, de titularidade do réu FRANCISCO JOAB E SILVA (CPF: 020.837.783-24), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; Foram, contudo, indeferidos os pleitos relativos à expedição de ofícios à operadora de telefonia CLARO, a fim de que apresentasse informações cadastrais do titular de linha telefônica especificada; ao FACEBOOK, noticiando-se a utilização ilícita do número vinculado ao aplicativo de mensagens instantâneas para que fossem tomadas as providências cabíveis; bem como à Delegacia de Polícia competente para apurar os fatos narrados na peça de ingresso. A agravante sustenta, em resumo, que “as demais medidas liminares pleiteadas visam à efetividade da medida inibitória do ilícito, sendo necessária a colaboração dos provedores utilizados como meio útil para praticar os ilícitos pelo agravado, de forma a impedir a perpetuação da prática delituosa”, prática essa consubstanciada na comercialização ilícita de material didático produzido pela recorrente em violação aos direitos autorais respectivos, donde imprescindível a colaboração dos terceiros apontados (empresas e autoridade policial). Aponta, ainda, os prejuízos gerados pela conduta da parte agravada, suportados pela empresa agravante, pelos profissionais criadores dos conteúdos e também pelos consumidores, além do erário, pela ausência de incidência tributária, sublinhando a necessidade de que providências sejam imediatamente adotadas para fazê-los cessar, tudo a preencher os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão integral da tutela de urgência pleiteada na inicial. Cita decisões favoráveis em processos similares em trâmite na Justiça do Distrito Federal para, ao final, requerer a antecipação da tutela recursal, com o deferimento dos pedidos mencionados alhures. Preparo regular (id 33158098). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas visando a proteger os direitos autorais sobre material didático da agravante. É que, a rigor, de um lado, aparentemente as medidas mais prementes a serem adotadas no caso concreto já foram devidamente acolhidas pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: Os documentos acostados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado, em especial quanto à titularidade do material educacional e o fato de que a sua reprodução por terceiros é vedada por disposição contratual. Os documentos também apontam que os seus direitos autorais não estão sendo respeitados, pois os cursos estão sendo comercializados, conforme contatos mantidos por Whatsapp, onde é expressamente admitida a disponibilização do conteúdo produzido pela autora, por preço reduzido. É certo, ainda, que os documentos apontam que a conta onde está ocorrendo o depósito dos valores dos cursos ilegalmente comercializados está em nome do réu, o que atrai sua responsabilidade para figurar no polo passivo da lide. Evidente, por fim, o perigo de dano, pois a autora não pode aguardar até a solução final da lide para ver garantida a proteção ao seu direito autoral, sob pena de sofrer danos ainda maiores. Desta forma, necessário cessar o ato danoso de forma imediata, razão pela qual cabível o primeiro pedido, para que determinar ao ré que suspenda, e também, não promova a reprodução, disponibilização e comercialização de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (85) 99268-4675, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade. Cabível, ainda, a expedição de ofício ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES, pois o documento acostado aos autos aponta que o réu está recebendo os valores da atividade ilícita por intermédio da referida conta. Também cabível que referida sociedade empresária apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Por outro lado, não vejo suficientemente demonstrado pela parte recorrente que durante o regular processamento deste recurso poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além daqueles que já teriam decorrido da indevida comercialização do material de ensino que provocou o ingresso em juízo, de tal modo que se recomenda o regular processamento do recurso para a resolução da matéria pelo douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas as informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator